Tribunal: TJDFT
Processo: 0738221-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. PACIENTE RENAL CRÔNICO. NECESSIDADE DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021).
2. O inciso II do artigo 10 da Portaria n. 389/MS/2014 assegura transporte – por meio de ambulância - aos pacientes submetidos ao tratamento de diálise em situação de urgência e emergência. A emergência se qualifica como ameaça imediata para a vida do paciente.
3. Na hipótese, de acordo com o relatório médico, de 12/4/2024, o paciente encontra-se em tratamento (ID 63735855 - Pág. 2) e nada indica risco eminente.
4. O risco per se é insuficiente para justificar a disponibilização de uma ambulância, mesmo porque pode ser contornado mediante transporte e acompanhamento por familiares e, em caso de emergência, chamada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
5. De acordo com os registros do processo, o autor é residente no Condomínio Jardim Botânico, é proprietário de veículo e a esposa é professora aposentada. A conveniência na utilização do transporte por ambulância não confere ao paciente o direito a essa modalidade de transporte que exige a urgência e a emergência.
6. Se todos aqueles que necessitam de transporte em razão de doença grave, receberem um veículo exclusivo do poder público para os descolamentos para tratamento, haveria impossibilidade material para a prestação básica de transporte de pacientes, em flagrante atentado à regra do acesso universal à saúde.
7. Além disso, no âmbito do Distrito Federal foi criado, recentemente, o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise - STPCTH, denominado DF Acessível - TCB Hemodiálise, cujo objetivo é garantir o deslocamento de pacientes em tratamento de Terapia Renal Substitutiva (TRS), em caráter eletivo e sem urgência (Decreto no 46.024/2024), exatamente o caso do autor. O benefício já está regulamentado - Portaria 426, de 13 de setembro de 2024 da Secretaria de Estado de Saúde - que estabelece as regras e critérios para concessão, além das penalidades por violação às regras.
8. Considerando que o transporte solicitado será disponibilizado por meio de transporte público específico, gratuito e adequado às necessidades do paciente, conforme previsto no decreto, não há fundamento jurídico para a concessão de transporte individual adicional (por meio de ambulância)
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade ora deferida.